Tribunal: TJES
Processo: 0000085-29.2024.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Crimes Resultante de Preconceito de Raça ou de Cor; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000085-29.2024.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEITON GOMES MOREIRA PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INJÚRIA POR ORIENTAÇÃO SEXUAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA E AGRAVANTES. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 129, §13, do Código Penal e no art. 2º-A da Lei 7.716/89, no contexto da Lei Maria da Penha, à pena de 06 anos, 07 meses e 02 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de dias-multa e indenização por danos morais, em razão de agressão física com faca e injúria motivada pela orientação sexual da vítima, sua madrasta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há múltiplas questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória para a condenação; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena comporta redução e substituição da pena privativa de liberdade; (iii) determinar a possibilidade de recorrer em liberdade; (iv) analisar a manutenção da indenização por dano moral e das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova da materialidade e autoria é suficiente, lastreada em documentos médicos, auto de apreensão e boletim de ocorrência, corroborados por prova testemunhal harmônica.

4. A palavra da vítima, em crimes praticados no âmbito doméstico, possui especial relevância quando coerente com os demais elementos probatórios.

5. Os depoimentos testemunhais e dos policiais confirmam a ocorrência da agressão com arma branca e o estado da vítima, reforçando a versão acusatória.

6. A ausência de laudo pericial é suprida por prontuário hospitalar e demais provas, não comprometendo a comprovação da materialidade.

7. A dosimetria da pena observa os critérios legais, com fundamentação idônea para a valoração negativa da culpabilidade e antecedentes, bem como incidência das agravantes de reincidência, motivo fútil e coabitação.

8. O regime inicial fechado é adequado diante da quantidade de pena, reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis.

9. É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos diante dos requisitos legais não preenchidos.

10. A indenização por dano moral é devida, bastando a comprovação do fato delituoso e o pedido expresso na denúncia, conforme entendimento do STJ (Tema 983).

11. A análise da gratuidade de justiça e custas processuais compete ao juízo da execução penal.

12. A negativa do direito de recorrer em liberdade é legítima quando persistem os requisitos da prisão preventiva, especialmente para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e reincidência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos, é suficiente para fundamentar condenação em crimes de violência doméstica. 2. A ausência de laudo pericial pode ser suprida por outros meios de prova idôneos. 3. A reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam regime inicial fechado e afastam a substituição da pena. 4. A fixação de indenização mínima por dano moral independe de instrução específica, desde que haja pedido na inicial acusatória. 5. A manutenção da prisão preventiva é cabível quando evidenciada a periculosidade do agente e o risco à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §2º, 61, I e II, “a” e “f”, 69 e 129, §13; CPP, art. 312; Lei 7.716/89, art. 2º-A; Lei 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 110591, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 03.04.2018; STJ, Tema 983; STJ, AgRg no REsp 2.224.229/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14.10.2025; STJ, AgRg no HC 771.854/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 06.03.2023; TJES, Apelação Criminal 0000282-44.2022.8.08.0042.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
CLEITON GOMES MOREIRA PINTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu/ES que, nos autos da ação penal promovida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante como incurso nas sanções do art. 129, § 13 do Código Penal e no art. 2º-A da Lei 7.716/89, na forma da Lei 11.340/06, à pena de 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 02 (dois) dias de reclusão e 147 (cento e quarenta e sete) dias-multa, em regime inicial fechado.

Razões de apelação (ID
18937042
) no sentido de insuficiência probatória para a condenação do apelante, e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena ao seu mínimo legal, fixando-se o regime inicial aberto e substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Pugna, também, pelo direito de recorrer em liberdade, pela concessão da gratuidade de justiça, e pelo afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões (ID
18937044
), no sentido mantimento integral da sentença.

Parecer da Douta procuradoria de Justiça (ID
19143491
), opinando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se
de recurso de apelação interposto por
CLEITON GOMES MOREIRA PINTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu/ES que, nos autos da ação penal promovida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante como incurso nas sanções do art. 129, §13 do Código Penal e no art. 2º-A da Lei 7.716/89, na forma da Lei 11.340/06, à pena de 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 02 (dois) dias de reclusão e 147 (cento e quarenta e sete) dias-multa, em regime inicial fechado.

Razões de apelação (ID 18937042) no sentido de insuficiência probatória para a condenação do apelante, e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena ao seu mínimo legal, fixando-se o regime inicial aberto e substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Pugna, também, pelo direito de recorrer em liberdade, pela concessão da gratuidade de justiça, e pelo afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Segundo consta da denúncia (ID 18936954), no dia 05 de agosto de 2024, por volta das 20h36, na Rua dos Ourives, zona rural conhecida como "Serra do Coco", em Baixo Guandu/ES, o ora apelante, Cleiton Gomes Moreira Pinto ofendeu a integridade corporal de sua madrasta, a vítima L. E.,
por razões da condição do sexo feminino,
bem como a injuriou, ofendendo a sua dignidade e decoro em razão da sua orientação sexual.

A materialidade está suficientemente comprovada por meio da documentação juntada ao Inquérito Policial (ID 18936939), onde consta o BU 55316398 (págs. 07/11), o auto de apreensão 2090.3.34884/2024 (pág. 40), bem como o protocolo do Hospital Estadual Silvio Avidos (págs. 12/13), onde constata-se que a vítima: "
Refere dor em pé esquerdo, trauma por faca, dor generalizada pelo corpo e em membros, dor abdominal, dor lombal, dorsal e torácica, cefaléia - vítima de agressão".

No âmbito da violência doméstica, que muitas vezes é praticada em ambientes reclusos onde só se encontram a vítima e o agressor, o testemunho da vítima carrega peso considerável.

Assim, a prova testemunhal demonstra-se coerente com a versão dos fatos descritos na denúncia.

Nesse sentido, ao ser ouvida em juízo
(ID 18937003)
, afirmou a ofendida:

Que começou uma discussão por causa de um pedaço de salame;
que compra as coisas, coloca na geladeira, ele come à noite e fala que não comeu; que compra iogurte, porque tem um filho adotivo de 8 anos e uma menininha de 3 anos; que ele come as coisas das crianças e fala que não foi ele comeu;
que começaram a discutir; que então discutindo ele avançou na depoente;
[...]
que ele bateu na depoente e a furou; que ele jogou a depoente no chão; que a faca era pra acertar a depoente, mas graças a Deus que conseguiu bater o pé na mão dele e acertou no pé;

que ele não quer que a depoente fique com a mãe dele; que ele a chamou de sapatão
;
que ele fala que a mãe dele tem que ficar com um homem, não com um sapatão;

que a agressão foi na hora da faca; que foi na sola do pé, na palma do pé
; que estava no chão;
que ele jogou a depoente no chão;

que é fácil jogar a depoente no chão, pois já teve a perna quebrada, o braço quebrado, o corpo quebrado; que a locomoção fica abalada por causa disso
; que é muito difícil pra depoente; [...]
que além dessa lesão no pé, ele agrediu a depoente com chute nas costas; que ele a jogou no chão e chutou
; [...] que o
Miguel Eccel é irmão da depoente
; [...] que ele não presenciou as agressões; que ele escutou os gritos da depoente e então perguntou o que estava acontecendo; então gritou para ele e falou “ele está me batendo, ele está aqui, me furou de faca”;
que então a esposa dele chamou a polícia
; [...]
que nesse dia ele chamou a depoente de sapatão maldito
;
que foi neste momento que ele foi para cima da depoente e se iniciaram as agressões;
que neste dia a polícia só pegou ele, botou na viatura e foi embora;
que não compareceu para fazer o exame de corpo de delito pois não tinha dinheiro para pagar um Uber nem um ônibus para poder ir
; que fica tomando remédio; que a companheira da depoente e o irmão são analfabetos; que eles não sabem ler e escrever e não sabem pegar um ônibus para lugar nenhum.

Na mesma oportunidade, a testemunha
Miguel Eccel Filho, irmão da vítima, disse que não presenciou diretamente os fatos por estar dormindo no cômodo abaixo, porém sua esposa teria ouvido os pedidos de ajuda da vítima, no que o alertou e ambos foram ao socorro dela:

“é irmão da Luciane; que não viu as agressões, estava no andar de baixo dormindo; q
ue no dia a esposa do depoente o gritou pedindo ajuda; que a esposa subiu e o depoente também; que a esposa do depoente ligou para a polícia; que quando chegaram lá em cima tinha sangue no chão; que ele tinha furado o pé dela com faca;
que na hora que subiu ele tinha pulado para o outro lado lá em baixo; que não presenciou ele xingando a irmã por causa da orientação sexual dela;
que a agressão também não presenciou, mas ficou evidenciado que ela sofreu uma agressão e ela falou que foi o Clayton que furou o pé dela; que quando ele foi abordado, tomaram a faca dele; que viu os policiais tomarem a faca dele
; que não presenciou ele ameaçando a irmã; que o Clayton é mais ou menos agressivo; que é quando ele fica nervoso por alguma coisa; que um dia ele quebrou minha janela; que ele é usuário de drogas de vez em quando; que ele já foi preso”.

Em AIJ (ID 18936994), foram ouvidas como testemunhas os dois policiais que atenderam a ocorrência, sendo que ambos se
lembraram com detalhes do ocorrido, descrevendo o estado em que encontraram a casa, a ferida da vítima, como encontraram o então acusado, e também o transporte da vítima até a unidade de saúde para os primeiros socorros.

O PMES Luis Carlos Leite Alves narrou:

Que se recorda dos fatos; que foram acionados;
que falaram que o rapaz estava alterado com faca
; que chegaram lá e ele não estava dentro da casa;
que ele estava no fundo, escondido
; que quando chegaram ele se entregou; que não se recorda o teor do início da confusão ;
que ela contou que ele pegou uma faca e tentou atingir ela; que parece que deitou e levantou as pernas, tentando se defender; que então parece que ele atingiu o pé dela, causando uma pequena lesão
; que pegaram eles e os conduziram à DPJ;
que se recorda dela estar com uma pequena lesão no pé
; que se recorda que a mãe do réu morava junto com a vítima; que a mãe do réu é companheira da vítima; que não se recorda se Cleyton morava na residência;
que já havia atendido uma ocorrência do réu com o irmão da Luciane
; que a mãe do réu estava no local; que conversaram com ela e ela tentou deixar para lá, mas a vítima não;
que confirma o depoimento prestado perante a autoridade policial;
que não se recorda se Clayton falou a motivação; que quando chegou no local tudo já havia acontecido; que não presenciaram não; que quando chegaram lá o fato já havia ocorrido; que não ouviu o réu ofender a vítima de alguma forma ou chamá-la de sapatão, pois como afirmou anteriormente, quando chegou ao local os fatos já haviam ocorrido; que a mulher confirmou; q
ue a casa estava suja de sangue e havia o ferimento no pé; que pegaram e levaram ao pronto socorro
; que após prosseguiram para o DPJ; que não presenciou.

O PMES Tiago Buenos Ayres Resende, similarmente:

Que se recorda dessa ocorrência; q
ue quando chegou lá estava uma confusão; que o Clayton estava escondido; que a mulher falou que ele agrediu ela
; que cortou a perna dela;
que não presenciou o momento da agressão; que viu a lesão; que a vítima estava machucada;
que não se recorda se Clayton teria ameaçado a vítima; q
ue confirma o depoimento prestado perante a autoridade policial; que se recorda de ter levado a vítima até o hospital Silvio Avidos; que já atendeu o Clayton em outras ocorrências;
que a Luciane é companheira da mãe dele; que ele não falou nada com os militares sobre se incomodar com o fato da mãe ser lésbica; que quando chegaram ele estava escondido e já havia acontecido a agressão; que não ouviu ele falar nada; que não viu ele fazer nada.

O apelante, por sua vez, exerceu o direito constitucional de permanecer calado.

Ademais, em que pese não conste laudo de exame de lesões corporais da vítima - que, importante frisar, não compareceu ao exame por impossibilidade de locomover-se até o local -, consta no IP seu prontuário de atendimento em hospital à época dos fatos, o que, coligido aos demais elementos probatórios, é suficiente para suprir o aludido laudo, consoante previsão do art. 12, § 3º, da Lei Maria da Penha.

Isso posto, é possível afirmar que os elementos probatórios carreados aos autos são coerentes entre si, não se sustentando qualquer alegação de insuficiência probatória.

Passo, agora, à análise da dosimetria.

Em relação ao crime de lesão corporal qualificada (art. 129, §13 do CP), a culpabilidade foi tida como acentuada tendo em vista o apelante estar em cumprimento de pena no momento do crime, como atestam sua certidão de antecedentes (ID 18936940) e o espelho de consulta ao sistema SEEU (ID 18936941), além de ter usado uma faca de aproximadamente 20cm (vinte centímetros), conforme o auto de apreensão 2090.3.34884/2024, à pág. 40 do ID 18936939.

Os antecedentes também foram valorados negativamente com base na supramencionada certidão de antecedentes criminais, que comprovam a existência de duas condenações transitadas em julgado pela prática de crimes anteriores. Nesta fase da dosimetria, o magistrado utilizou-se apenas da Ação Penal nº 0012924-12.2018.8.08.0035 a título de maus antecedentes para exasperar a pena-base, respeitando a Súmula 241 do STJ.

Não há elementos suficientes para valorar a conduta social e a personalidade.

O motivo é fútil, uma vez que a briga foi desencadeada por um pedaço de salame - porém o magistrado optou por utilizar tais considerações na segunda fase da dosimetria, deixando de valorá-la agora.

Quanto às circunstâncias, apesar de reprováveis ante a prática do crime em ambiente doméstico, deixou o magistrado de valorá-las neste momento, para posteriormente aplicá-las na forma da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal (crime cometido prevalecendo-se de relações de coabitação).

As consequências e comportamento da vítima também não apresentaram reprovabilidade que ultrapassasse tipo penal.

Sopesando as circunstâncias judiciais, foi fixada a pena-base em 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 08 (oito) dias de reclusão, aumento esse propriamente fundamentado.

Já na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes.

Incidem as agravantes (a) da reincidência (art. 61, I do CP), como comprovado pela certidão de antecedentes ao ID 18936940, em razão da Ação Penal nº 0007670-93.2019.8.08.0012, transitada em julgado em 02/10/2020; (b) do motivo fútil (art. 61, II, a do CP), uma vez que o apelante atacou a vítima com uma faca por uma discussão iniciada por um pedaço de salame; e (c), prevalecendo-se de relações de coabitação (art. 61, II, f do CP), uma vez que o recorrente morava sob o mesmo teto que a vítima, companheira de sua mãe. Considerando o patamar de 1/6 (um sexto) para cada agravante, a pena foi agravada em 11 (onze) meses e 04 (quatro) dias, resultando na pena de 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 12 (doze) dias de reclusão, a qual, uma vez não existindo causas de diminuição ou de aumento de pena, tornou-se definitiva.

Quanto ao crime de injúria (art. 2º-A da Lei 7.716/89), também foi valorada negativamente a culpabilidade por estar o apelante em cumprimento de pena ao momento do crime, como atestam sua certidão de antecedentes (ID 18936940) e o espelho de consulta ao sistema SEEU (ID 18936941).

Utilizou-se o magistrado dos mesmos argumentos prévios para valorar negativamente os antecedentes, assim como para deixar de aplicar, na presente fase, a valoração negativa das circunstâncias.

Conduta social, personalidade, motivo do crime, consequências e comportamentos não ultrapassam o tipo penal ou em nada contribuíram para a ocorrência dos fatos.

Sopesando os dois vetores negativos, quais sejam a culpabilidade e antecedentes, fixou-se a pena-base em 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 08 (oito) dias de reclusão e 110 (cento e dez) dias-multa.

Remeto-me às mesmas considerações exaradas acima quanto as atenuantes e agravantes para dosar a pena em 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte dias) de reclusão e 147 (cento e quarenta e sete) dias-multa, tornando-a definitiva pela ausência de causas de aumento ou diminuição de pena.

Em observância ao concurso material (art. 69 do Código Penal), acertada a soma das penas obtendo o patamar de 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 02 (dois) dias de reclusão e 147 (cento e quarenta e sete) dias-multa no regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º do Código Penal.

Acerca do pedido de suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, o entendimento reiterado desta Corte é no sentido de que o “
pleito de isenção das custas processuais deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria
” (TJES, APELAÇÃO CRIMINAL 0000282-44.2022.8.08.0042, Relator: DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão Julgador: 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2023).

Do mesmo modo, mantenho a condenação do recorrente ao pagamento da indenização por dano moral, que foi arbitrada no valor mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais)

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 983, firmou a tese segunda a qual basta a comprovação do fato delituoso e a existência de requerimento expresso na peça acusatória para a fixação do
quantum
mínimo.

Por fim, no que se refere ao pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, comungo do entendimento no sentido “
de que não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar, como ocorre no caso dos autos
”(AgRg no REsp n. 2.224.229/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de 21/10/2025)

E, no caso, entendo que permanecem os requisitos para a custódia preventiva, considerando que
os fatos julgados nos autos demonstram a periculosidade do acusado, evidenciada pelo seu modo de ação e gravidade de sua conduta, em especial a agressão física em posse de uma faca, conforme devidamente valorada na análise das circunstâncias judiciais. Acrescenta-se a isso o fato de o apelante ser reincidente, o que reforça sua periculosidade e seu contínuo conflito com a lei, assim como demonstra a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão no caso concreto. Portanto, a manutenção de sua segregação cautelar é justificada para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, somado ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado em relação à vítima.

Nessa linha, têm-se que "
justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública
”. (AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
da apelação para
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.